Tribunal: STF
Processo: Rcl 85342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS REs Nº 842.844/SC (TEMA RG Nº 542) E Nº 629.053/SP (TEMA RG Nº 497). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. TRABALHADORA TEMPORÁRIA. LEI Nº 6.019, DE 1974. CONTRATAÇÃO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO TEMA RG Nº 542. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Erika Fernanda Souza Soares contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo nº 0000991- 13.2023.5.05.0193, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 842.844-RG/SC (Tema RG nº 542).



    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação pleiteando o reconhecimento da estabilidade provisória da gestante, reintegração ao emprego com todas as parcelas do período e outros pedidos, considerada sua gravidez durante a vigência de contrato temporário. Noticia que o Juízo de piso reconheceu que a autora estava grávida durante a vigência do contrato, mas entendeu que não havia direito à estabilidade porque o vínculo foi firmado sob a modalidade de contrato temporário, cuja finalidade específica era substituir empregadas em férias. 



    3. Assevera que a interposição de recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal, que reafirmou o entendimento de inaplicabilidade da estabilidade provisória da gestante nos contratos temporários, destacando, ainda, que o término do contrato temporário não configura dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas mero encerramento do prazo ajustado. Informa acerca da apresentação de recurso de revista, o qual está pendente de julgamento. 



    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado não observou a tese fixada por esta Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.844-RG/SC (Tema nº 542 do ementário da Repercussão Geral). 



    5. Requer a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o paradigma apontado, reconhecendo-se o direito da ora reclamante à estabilidade provisória e à licença-maternidade, independentemente do regime contratual.



    6. Em decisão publicada em 07/10/2025, julguei procedente o pedido da reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 7).



    7. Em 24/10/2025, o beneficiário interpôs agravo regimental, apontando a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que a reclamação foi ajuizada em 26/09/2025, enquanto o recurso de revista foi julgado em 04/08/2025 (e-doc. 23, p. 54), e o recurso extraordinário foi protocolado em 10/09/2025 (e-doc. 23, p.116).



    8. No mérito, sustenta que “o Tema nº 542 embora fixe a existência de estabilidade gestacional em contratos determinados, o faz apenas no âmbito da Administração Pública, e não aplicando o mesmo preceito nos contratos regidos pela Lei nº 6.019/1974. Logo, se a Reclamante detinha contrato temporário regido pela legislação apontada, não se poderia declarar a estabilidade da mesma” (e-doc. 13, p. 10).



    9. Requer, “de forma preliminar, que haja a declaração de não conhecimento da Reclamação Constitucional apresentada, ante o não preenchimento do requisito de término da instância ordinária, conforme artigo 988, §5º, do CPC; c) No mérito, que seja julgado procedente o Agravo Regimental, revertendo-se a cassação das decisões provenientes da Reclamatória Trabalhista nº 0000991-13.2023.5.05.0193, pois realizadas em conformidade com a Lei nº 6.019/1974 e sem descumprimento do Tema nº 542 do STF;” (e-doc. 13, p. 15)



    É o relatório.



    Decido.



    10. Após a análise cautelosa dos argumentos e documentos apresentados no agravo regimental, concluo que assiste razão ao beneficiário, então agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão monocrática proferida em 04/10/2025 (e-doc. 7)



    11. Passo ao julgamento da reclamação.



    12. Inicialmente, defiro à reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. 



    13. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    14. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    15. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    16. No caso em tela, a alegação é a de que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região não observou o que decidido no RE nº 842.844/SC (Temas RG nº 542), quando do julgamento do recurso ordinário interposto pela ora reclamante. Na ocasião, esta Corte entendeu pela existência da estabilidade provisória da servidora gestante independente da natureza do vínculo que tem com a Administração Pública: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. J EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante.



    2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança.



    3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar.



    4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego.



    5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988).



    6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas.



    7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto.



    8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal.



    9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida.



    10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.



    11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade



    12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.



    13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho.



    14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum).



    15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro.



    16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos.



    17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 



    18. Ex positis, CONHEÇO do recurso extraordinário e a ele NEGO PROVIMENTO.



    19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    (RE nº 842.844/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/10/2023, p. 06/12/2023).



     17. Por seu turno, na ação de origem, discute-se o término do contrato temporário de trabalho, exercido de 02/05/2023 a 29/10/2023 (e-doc. 3, p. 42), firmado entre a reclamada, promotora de vendas, e o beneficiário, Manpower Staffing Ltda., sociedade empresarial de direito privado. Tendo a reclamante engravidado durante o período do contrato temporário, pleitou a prorrogação deste em razão da estabilidade da gestante, pedido que foi julgado improcedente pelo Juízo trabalhista, por não abarcar os trabalhadores contratados seguindo a Lei nº 6.019, de 1974, na qual se dispõe sobre o contrato temporário nas empresas urbanas. Eis o teor da sentença proferido pela 3ª Vara do Trabalho de Feira de Santana (e-doc. 3, p. 57/58, destaques do original e acrescentados):



    “3 DA ESTABILIDADE GESTANTE NO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO Nº TST-IAC5639-31.2013.5.12.0051 



    Em petição inicial foi alegado que a parte Reclamante fora admitida em 02/05/2023 e dispensada sem justa causa em 27/10/2023, em que pese encontrar-se grávida. Pediu sua reintegração, reativação do plano de saúde e indenização por danos morais. 



    Em sede de tutela provisória, o Órgão Julgador indeferiu o pleito, fundamentando que “no que tange à garantia de emprego da gestante temporária, em recente julgado com vistas a uniformizar a jurisprudência trabalhista, o C. TST entendeu inaplicável a garantia prevista no art. 10, II, b, ADCT, traçando distinção entre a situação em análise e aquela prevista no item III da Súmula 244 da própria Corte, sob o fundamento de que, embora seja possível defender que o contrato temporário seja gênero da espécie contrato por tempo determinado, a intenção da lei teria sido proteger os contratos de trabalho que recaíssem na hipótese prevista no art. 443, §2º, c, CLT. Isso porque somente aí haveria legítima expectativa da trabalhadora de continuidade da relação, o que é protegido pelo legislador que, ao contrário, vedou expressamente a possibilidade de prorrogação do contrato temporário além dos limites contidos na Lei nº 6.019/74. A Corte também considerou que o constituinte originário autorizou a distinção de tratamento albergada pela decisão, já que não equiparou (propositalmente) o trabalhador temporário aos empregados regidos pela CLT, ao contrário do que fez com os avulsos e domésticos (art.7, CF). Ademais, a extinção do contrato temporário não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa da trabalhadora gestante, estando ela e o nascituro protegidos pela legislação previdenciária, que lhes garante amparo e cobertura”.



    Em defesa foi alegado que “a Reclamante foi contratada de forma temporária pela ora Reclamada em 03/05/2023, na função de PROMOTOR DE VENDAS na qual permaneceu até o termo final do contrato, que ocorreu em 29/10 /2023. (…) Por ser incompatível a estabilidade gestacional com a modalidade de contrato temporário, não há de se falar em reintegração ao trabalho, ou ao pagamento de indenização referente ao período de estabilidade, bem como à reintegração no plano de saúde”. A parte Reclamada juntou documentos, inclusive o contrato de id. 10Df3b7 e o TRTC de id. 69d6ee, demonstrando assim a natureza de contrato temporário, o termo final ajustado, bem como a observância do prazo de 180 dias foi respeitado no lapso entre 03/05 e 29/10/2023.



    O Tribunal Superior do Trabalho, em composição Plenária, na sessão de julgamento realizada em 18.11.2019, ao apreciar Incidente de Assunção de Competência – processo nº TST-IAC-5639-31.2013.5.12.0051; Redatora Designada Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi; acórdão publicado no DEJT em 29.7.2020 –, firmou, por maioria, a seguinte tese jurídica, com efeito vinculante: “é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. Nesse quadro, revela-se inaplicável a estabilidade provisória à empregada gestante, quando se cuidar de contrato de trabalho temporário, firmado nos moldes da Lei nº 6.019/1974



    Nestes termos são julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.”



    18. A sentença foi mantida pela 3º Turma do TRT da 5º Região, que negou provimento ao recurso ordinário da reclamante. Transcrevo o ato reclamado (e-doc. 4; p. 63/65, destaques do original):



    “CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. GESTANTE. ESTABILIDADE. Nos termos da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no julgamento proferido no RE 629053, "A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa", hipótese não configurada nos autos. Recurso não provido.



    (...)



    Os autos revelam que a reclamante foi contratada por meio de um contrato de trabalho temporário regido pela Lei nº 6.019/74 (ID 0c5554e).



    Ocorre que o e. STF fixou tese acerca da proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho



    Com efeito, no julgamento do RE 629053 o e. STF fixou a seguinte tese: 



    "Tema 497 - Proteção objetiva da estabilidade de empregada gestante, em virtude de rescisão imotivada do contrato de trabalho. TESE: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa".(Grifei)



    Na hipótese dos autos, não houve despedida arbitrária, e sim extinção normal do contrato de trabalho temporário.



    Nesses termos, não há que se falar em estabilidade gestante da autora.



    Nesse sentido já se manifestou esta Turma Julgadora, in verbis: "ESTABILIDADE DA GESTANTE. TERMO FINAL DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. Não se reconhece o direito à estabilidade provisória da gestante - em que pese a redação dada ao item III da Súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho - nas situações em que a causa da extinção do contrato de trabalho é seu termo final, porquanto ausente o requisito da "dispensa arbitrária ou sem justa causa", exigido pelo artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal." (TRT da 5ª Região; Processo: 0000708-13.2022.5.05.0132; Data de assinatura: 26-07-2024; Órgão Julgador: Gab. Des. Rubem Dias do Nascimento Junior - Terceira Turma; Relator(a): RUBEM DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR)



    Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”



    19. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 



    20. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    21. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    22. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral). 



    23. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, no processo objeto desta reclamação, constata-se que o recurso extraordinário aguarda a apresentação de contrarrazões, não tendo sequer ocorrido o juízo de admissibilidade. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    24. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que nem sequer foram interpostos novos recursos após a negativa de provimento à apelação. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENDÊNCIA DE AUTUAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRECIONADO A ESTA CORTE. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER PREVENTIVO À RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. No caso, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o juízo reclamado manteve a decisão agravada e determinou a subida dos autos, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico desta SUPREMA CORTE, constata-se a ausência, por ora, de autuação do referido ARE. Dessa forma, a parte autora pretende dar nítido caráter preventivo à Reclamação, antevendo eventual desprovimento do seu Agravo em Recurso Extraordinário, o que se mostra inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: Rcl 49.640 ED-AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/3/2022; Rcl 44.431 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021; Rcl 37579 AgR, Min. Rel. ROSAWEBER,DJede4/3/2020. 2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II–Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III– Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 52.912-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 25/05/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVOREGIMENTALDESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024). “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” 



    (Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022). 



    25. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    26. Especificamente em relação à necessidade de esgotamento da instâncias ordinárias como requisito para a análise de alegado descumprimento do Tema RG nº 542, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 83.708/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/08/2025, p. 28/08/2025; Rcl nº 79.322/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/05/2025, p. 22/05/2025; e Rcl nº 75.747/MG, de minha relatoria, j. 08/05/2025, p. 09/05/2025. 



    27. Por fim, destaco que, ainda que superado tal óbice, o presente caso não guarda estrita aderência com o Tema RG nº 542, o qual se refere a recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, contra acórdão n qual se julgou procedente ação rescisória proposta por servidora pública temporária que havia sido dispensada, mesmo estando grávida.



    28. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou procedente o pedido de rescisão do julgado, sob o fundamento de violação literal aos arts. 7º, inc. XVIII, e 39, § 3º, da CRFB, e art. 10, inc. II, al. “b”, do ADCT. 



    28.1. Na oportunidade, assentou que, independentemente da condição de contrato por tempo determinado, há um fato superveniente, a gravidez, que, combinada com a condição de não ter dado causa à rescisão, garante-lhe a outorga da estabilidade provisória e do benefício da licença-maternidade, por força da Constituição.



    29. Esta Suprema Corte negou provimento ao recurso do Estado e manteve o acórdão do TJSC, firmado a seguinte tese: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    30. Da leitura da tese e da ementa do RE nº 842.844-RG/SC alhures transcrita, percebe-se que o STF reconheceu a estabilidade provisória à agente pública, sem prejuízo da natureza de seu vínculo com a Administração Pública: seja ocupante de cargo em comissão ou contratada por tempo determinado, independentemente do regime ser celetista ou estatutário.



    31. No caso dos autos, a reclamante não é servidora pública, empregada pública, ocupante de cargo em comissão ou contratada temporariamente pelo Estado, mas trabalhadora contratada pela Lei nº 6.019, de 1974 — contrato de trabalho tempor